Tribunal: TJSP
Processo: 2116366-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRANQUIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Tutela provisória de urgência parcialmente deferida. Determinação de abstenção do uso da marca e cessação da comercialização de produtos da franqueadora, bem como promoção da completa descaracterização da loja, alterando layout e fachada, além de respeitar a obrigação de sigilo empresarial. Inconformismo das requeridas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRANQUIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Tutela provisória de urgência parcialmente deferida. Determinação de abstenção do uso da marca e cessação da comercialização de produtos da franqueadora, bem como promoção da completa descaracterização da loja, alterando layout e fachada, além de respeitar a obrigação de sigilo empresarial. Inconformismo das requeridas. Alegação de que não descumpriram as obrigações contratuais. Asseveram que todos os produtos irregulares encontrados na unidade franqueada pertencem a terceiros e apenas estão no local aguardando o seu regular descarte. Elementos presentes nos autos que atestam a ocorrência de diversas irregularidades. Insuficiente a mera alegação de que os produtos seriam de terceiros. Franquia transferida à franqueada há mais de 6 meses. Descabida a mera alegação de que os produtos proibidos e/ou vencidos não lhe pertencem. Presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.